Tribunal: TJES
Processo: 5004043-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004043-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEFERSON CARAN DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004043-61.2021.8.08.0000

AGVTE:
JEFERSON CARAN DOS SANTOS

AGVDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCELAMENTO DO SOLO RURAL – LOTEAMENTO – INFRINGÊNCIA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS – RECURSO IMPROVIDO.

I
– A divisão de terreno rural em unidades com proprietários diferentes, aparenta, inicialmente uma contrariedade à norma e que merece a devida apuração em cognição exauriente.

II –
A intenção declarada do proprietário em promover a instalação de condomínio em localidade em que não se permite tal empreendimento, reclama a necessidade da ordem de interrupção das vendas, na medida em que a continuidade das alienações ensejará a ampliação da discussão com a inclusão de terceiros.

I
II
– Existindo periculum in mora inverso, mormente quando a sociedade e o meio ambiente são os maiores prejudicados com o ato, inviável o provimento do pedido recursal.

IV
- Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004043-61.2021.8.08.0000

AGVTE:
JEFERSON CARAN DOS SANTOS

AGVDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que determinou a suspensão da continuidade das vendas de terrenos realizada pelo recorrente, em razão da irregularidade do parcelamento do solo rural.

O recorrente ventila que não realiza nenhuma repartição do terreno em unidades autônomas, mas em um condomínio e pugna para que possa continuar a proceder com as vendas, as quais são de frações variadas.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo, ou seja, foi mantida a ordem de proibição de venda dos lotes face a irregularidade do negócio.

Neste momento, por igual razão, entendo que seja o caso de manutenção do decisum vergastado.

E assim digo, primeiro, porque nesta fase inicial, faz-se mister a ampliação dos estudos sobre o impacto do empreendimento realizado pelo recorrente, logo, a incursão na fase probatória é imperiosa.

Depois, porque, ao que parece, o fracionamento da propriedade em diversos lotes teria o condão de tornar o espaço que possui característica rural em urbana, sem que um estudo acerca dessa implementação tenha sido feito, bem como sem que qualquer desenvolvimento de política pública de saneamento e meio ambiente tenha sido programada pela Administração Municipal.

Somado a tudo isso, penso que a manutenção da decisão fustigada evitará a continuidade da venda dos lotes obstando a ampliação da problemática hoje observada, pois, do contrário, com a inclusão de novos adquirentes na discussão certamente o desfecho da questão seria alongado, inclusive eventuais prejuízos financeiros.

Ainda, é de se considerar que a fração dos terrenos demarcados pelo recorrente estariam abaixo daquele possibilitado pela legislação para parcelamento, o que impõe a necessidade de melhor análise da questão em sede de cognição exauriente.

Por fim, é de se registrar que o periculum in mora na hipótese, ao menos pelo que se tem nos autos até o momento, é inverso, eis que o parcelamento irregular do solo rural poderia prejudicar o meio ambiente, além de sobrecarregar os serviços municipais com o aumento da demanda por serviços públicos, isso, sem falar na contrariedade ao ordenamento jurídico.

Por tais razões é que entendo por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando decisório fustigado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.